Tribunal: TJES
Processo: 5004497-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004497-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE CHARLES FERREIRA DUARTE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. CANDIDATO SUB JUDICE. NOMEAÇÃO E POSSE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração (id. 18365681) opostos contra acórdão (id. 17129506) que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, indeferindo a tutela de urgência que determinava a imediata nomeação e posse do embargante no cargo de Policial Penal.

2. O embargante alega a ocorrência de omissão quanto à isonomia (outros candidatos sub judice supostamente nomeados) e ao direito subjetivo decorrente da aprovação dentro do número de vagas (Tema 161 do STF), bem como contradição ao se considerar a posse um risco irreversível.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado possui omissão ou contradição aptas a ensejar a sua modificação e garantir a nomeação e posse do candidato antes do trânsito em julgado.

III. Razões de Decidir
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis estritamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo via adequada para a mera rediscussão da matéria decidida. 5. O acórdão embargado adotou a premissa de que a execução provisória de sentença que anula ato de eliminação em concurso não autoriza a nomeação e posse antes do trânsito em julgado. Devido à natureza precária da tutela jurisdicional e à irreversibilidade dos efeitos da investidura, o candidato possui apenas o direito à reserva de vaga. 6. Não há omissão, pois o embargante não comprovou concretamente a isonomia alegada e a exigência de trânsito em julgado sobrepõe-se à aprovação nas vagas. Não há contradição, pois o vício sanável por embargos é interno ao julgado, não se configurando pelo mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 8. Tese de julgamento: "A execução provisória de decisão que anula ato de eliminação em concurso público não autoriza a nomeação e posse antes do trânsito em julgado, detendo o candidato sub judice apenas o direito à reserva de vaga, ante a irreversibilidade dos efeitos da investidura".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 161.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOS
É
CHARLES FERREIRA DUARTE
em face do v. acórdão de id.
17129506
, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no sentido de reformar o pronunciamento de primeiro grau, para indeferir a tutela de urgência que determinava a imediata nomeação e posse do ora embargante no cargo de Policial Penal.

Em suas razões (id.
18365681
), o embargante sustenta a existência de omissão quanto à isonomia, uma vez que o acórdão não se manifestou sobre a alegação de que outros candidatos em situação idêntica (sub judice) já teriam sido nomeados pela Administração, bem como quanto ao direito subjetivo, na medida em que não foi considerada sua aprovação dentro do número de vagas, o que atrairia a aplicação do Tema 161 do STF. Defende, ainda, a existência de contradição, já que seria incoerência considerar a posse como risco irreversível, enquanto a Administração supostamente promove investiduras precárias em outros casos.

Contrarrazões no id.
18928862
, pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004497-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE CHARLES FERREIRA DUARTE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOS
É
CHARLES FERREIRA DUARTE
em face do v. acórdão de id. 17129506, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no sentido de reformar o pronunciamento de primeiro grau, para indeferir a tutela de urgência que determinava a imediata nomeação e posse do ora embargante no cargo de Policial Penal.

Em suas razões (id. 18365681), o embargante sustenta a existência de omissão quanto à isonomia, uma vez que o acórdão não se manifestou sobre a alegação de que outros candidatos em situação idêntica (sub judice) já teriam sido nomeados pela Administração, bem como quanto ao direito subjetivo, na medida em que não foi considerada sua aprovação dentro do número de vagas, o que atrairia a aplicação do Tema 161 do STF. Defende, ainda, a existência de contradição, já que seria incoerência considerar a posse como risco irreversível, enquanto a Administração supostamente promove investiduras precárias em outros casos.

Pois bem.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não constituem, portanto, via adequada para a mera rediscussão da matéria já decidida.

Analisando detidamente as razões recursais em confronto com o acórdão embargado, não vislumbro a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado fundamentou-se na tese de que a execução provisória de sentença que anula ato de eliminação em concurso não autoriza a nomeação e posse antes do trânsito em julgado. O julgado destacou que o candidato sub judice detém apenas o direito à reserva de vaga, dada a natureza precária da tutela jurisdicional e a irreversibilidade dos efeitos funcionais e patrimoniais da investidura no cargo público.

Quanto à alegada omissão sobre a isonomia, observa-se que o embargante não logrou êxito em demonstrar, de forma concreta e provada nos autos, a existência de outros candidatos em situação idêntica que tenham sido empossados precariamente pela via administrativa.

No tocante à aprovação dentro das vagas, a tese central do acórdão — a necessidade de trânsito em julgado para a investidura — sobrepõe-se a esse argumento. Enquanto pender discussão judicial sobre a legalidade da permanência do candidato no certame, sua situação permanece
sub judice
, o que impede a posse imediata, independentemente da classificação obtida.

Relativamente à contradição, o que se nota é o inconformismo com a premissa jurídica adotada. A contradição apta a ensejar embargos é a interna ao julgado, e não entre o entendimento do Tribunal e a tese da parte ou jurisprudência de outros tribunais. O acórdão é coerente em sua estrutura lógica: se a posse gera efeitos irreversíveis e a decisão é precária, a nomeação deve aguardar a estabilização definitiva do título judicial. Fica claro que o embargante pretende a rediscussão do mérito da causa para obter a modificação do julgado, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)